Tribunal: CARF
Processo: 10925.720014/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720014/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
AGROFRANGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou reparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito
presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação
tributada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de crédito referente a metionina líquida
adquirida da fornecedora Novus; reconhecer crédito presumido no percentual de 60% para a
aquisição dos insumos soja in natura, farelo de soja, óleo de soja degomado, óleo de soja
desativada, frango vivo, milho e lenha; reconhecer crédito básico sobre fretes de aquisição de
tais insumos. A glosa de crédito referente a embalagem e etiquetas de transporte fora mantida
por maioria de votos, vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.451, de 24 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10925.720012/2011-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720014/2011-36
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento referente a créditos no regime da não-
cumulatividade da contribuição para o PIS-Pasep/Cofins, parcialmente homologado pela
fiscalização.
Foram glosados os créditos referentes a aquisições de bens e serviços não
enquadrados como insumos.
A despeito da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, em
que defende a retidão da apuração por ela realizada e, portanto, seu direito ao total do crédito
pleiteado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu pela manutenção da
decisão da fiscalização.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, pautando o seu direito nos seguintes argumentos: (i) que o
Agente Fiscal adotou exegese demasiadamente restritiva do conceito de “insumo”, restringindo o
crédito de PIS/COFINS às mesmas regras e limites aplicáveis ao IPI, o que não seria adequado,
sendo obrigatória a aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância determinados pelo
STJ em sede de repercussão geral; (ii) que, no âmbito do PIS/COFINS não existe regra que
fundamente a diferenciação entre espécies e finalidades de embalagens e etiquetas, sendo válido
o crédito tanto das embalagens de venda, quanto de transporte – por ser esta gasto essencial para
proteção e acondicionamento do produto final; (iii) que houve equívoco da fiscalização ao glosar
os custos de aquisição de metionina, lisina e colina líquidas – insumos essenciais à produção –
por serem supostamente sujeitas à alíquota zero; e (iv) que faz jus ao crédito presumido da
atividade agroindustrial no percentual de 60%, nos termos art. 8o, caput, da Lei no 10.925/04.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos
legais, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de ressarcimento
parcialmente homologado pela fiscalização, em que resta sob discussão
créditos não cumulativos relativos aos seguintes despesas e insumos: (i)
embalagens e etiquetas utilizadas no acondicionamento de mercadorias
para transporte; (ii) produtos sujeitos a alíquota zero; e (vi) às diferenças
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

de créditos presumidos de atividade agroindustrial apuradas sob o
percentual de 60%, ao invés de 35% conforme previsto na legislação.
Diante disso, para que a seja possível avaliar com a devida atenção e
profundidade a questão, inicia-se a presente análise com breves
ponderações a respeito do conceito de insumo para fins de creditamento
de PIS/COFINS e, em seguida, passa-se a análise individualizada de cada
uma das despesas apontadas acima.

1)
Do Conceito de Insumos

A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da
COFINS foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002 (PIS) e pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (COFINS). O
art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições
sociais, consignando a sua definição por lei dos setores de atividade
econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo do legislador
ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS
e da COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas
nos 247/02 e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos
passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS um tanto restritiva,
semelhante ao conceito de insumos empregado para a utilização dos
créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no
art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapola as
disposições previstas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o
fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade das referidas
contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando
se utiliza a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, visto que esta seria
demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica, ou seja, seria insumo na sistemática da não
cumulatividade das contribuições sociais todos os bens ou serviços
integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, é entendimento deste Conselho que o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve
ser interpretado seguindo o critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

insumos, com vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou
serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Reproduzo a seguir um conceito de insumo consignado no Acórdão no
9303003.069, construído a partir da jurisprudência do próprio CARF, e
que vem servindo de base para os julgamentos dos processos deste
Conselho:

[...] Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS
não cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e
teleológica das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei no.
10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido como todo custo,
despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviço
ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à
venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo. (grifo nosso)

Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja
considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento conforme
pode ser observado no julgamento do recurso especial no 1.246.317/MG,
cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E
404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que
restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das
Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei
n.10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda IR, por que demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta
ou
indiretamente empregados
e
cuja
subtração
importa
na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que
pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas
implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de
qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao
desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes,
haveria a proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente
produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o
consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para
contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como
os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)

Portanto, após o relato do entendimento predominante a respeito da
conceituação de insumos na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas
circunstâncias que regem o caso concreto.

2)
Dos créditos pleiteados pela recorrente

2.1 Embalagens e etiquetas de transporte

De início, defende a recorrente que a fiscalização adotou exegese
demasiadamente restritiva do conceito de “insumo”, restringindo o
crédito de PIS/COFINS às mesmas regras e limites aplicáveis ao IPI, o
que não seria adequado, sendo obrigatória a aplicação dos conceitos de
essencialidade e relevância determinados pelo STJ em sede de
repercussão geral, principalmente diante da inexistência de regra, no
âmbito do PIS/COFINS, que fundamente a diferenciação entre espécies
e finalidades de embalagens e etiquetas, sendo válido o crédito tanto das
embalagens de venda, quanto de transporte – por ser esta gasto essencial
para proteção e acondicionamento do produto final.
Quanto a este ponto, vale ressaltar que o posicionamento desta Turma,
alinhado com o da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), é de a
embalagem sujeita à crédito é aquela destinada à venda e, portanto, que
está em direto contato com o produto, protegendo-o e apresentando-o.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

Não obstante, considerando que o propósito do legislador foi garantir o
crédito dentro de uma lógica de produção até a venda, não se pode
ignorar que existem diversos casos em que, para que a mercadoria possa
ser consumida com segurança e chegue até o mercado da maneira devida,
faz-se necessário embalagens adicionais.
Dito isso, o entendimento que vem sendo adotado é que, o creditamento
sobre as embalagens primárias é garantido, mas que o direito sobre as
embalagens de transporte devem ser analisadas caso a caso, a partir das
explicações e do conjunto probatório trazido pelo recorrente.
Considerando que o processo produtivo analisado diz respeito a
fabricação de alimentos, entendo que existe espaço para discussão da
essencialidade e relevância de despesas com embalagem secundária,
todavia, a recorrente não traz aos autos sequer descrição de que
embalagens e etiquetas seriam estas e qual o seu devido papel na
proteção e acondicionamento do produto final.
Assim, ainda que vislumbre espaço, em abstrato, para a discussão,
entendo pela necessidade de manutenção da glosa sobre este item diante
de carência probatória.

2.2 Produtos sujeitos a alíquota zero

Na análise do PER, a fiscalização não homologou as despesas com os
insumos metionina, lisina e colina líquidas por concluir que tais
químicos, apesar de serem efetivamente utilizados como insumos
produtivos, estariam sujeitos à alíquota zero por força do Decreto n.
6.426/2008.
No que concerne à metionina, a empresa defende seu direito a crédito sob
o argumento de que o produto sujeito à aplicação de alíquota zero é
aquele classificado nas NCMs 2930.40 e 2930.40. 10. Todavia, o insumo
utilizado em seu processo produtivo, registrado como metionina, é na
verdade o “ALIMET - Ácido-2 - Hidroxi-4 Metiltio Butanóico”, cuja
classificação fiscal se dá sob a NCM 2930.90.34, de forma que, embora
esteja dentro do capítulo 29, não consta dos anexos do Decreto n°.
6.426/2008. A título de instrução probatória, junta declaração emitida
pela fornecedora Novus do Brasil Com. E Imp. Ltda. Informando que se
trata de produto fora da lista do referido Decreto e sujeito à tributação de
PIS/COFINS.
Ora, entendo que assiste razão à recorrente. Primeiramente porque a
empresa apresentou declarações de fornecedores tanto para o caso da
suposta metionina, quanto para a lisina, mas a DRJ/CTA adotou critérios
diferentes na análise de cada uma delas, o que resultou na reversão da
glosa sobre a última e manutenção da glosa sobre a primeira – sob
argumento de carência probatória.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

No caso da metionina, a DRJ justifica a não aceitação da declaração sob
os seguintes argumentos:

“No que tange à metionina, conforme relação de glosas do despacho decisório
(fls. 172/173), constata-se que tal produto foi fornecido por duas empresas:
Cooperativa Regional Alfa e Novus do Brasil Com. Importação Ltda. O NCM
informado pela autoridade fiscal foi o de n° 2930.40.
A manifestante alega que o produto discriminado no despacho decisório como
metionina líquida, na verdade, é o "Alimet Ácido-2 - Hidroxi-4 Metiltio
Butanóico", que adquire da Novus do Brasil Com. Imp. Ltda, cuja classificação
fiscal é 2930.90.34, o qual, não consta do Anexo I do Decreto n° 6.426/2008.
De fato, conforme doc. 04, de fl. 368, a NOVUS afirma que tal produto não está
contemplado no Anexo I do Decreto n° 6.426/2008. O produto, conforme
denominação indicada pela contribuinte, não consta do Anexo I. Este faz
referência apenas aos produtos METIONINA, ACETILMETIONINA E
ADEMETIONINA.
Ocorre, todavia, que o "ácido-2-hidróxi-4-(metiltio)-butanóico (HMTBA)" é
um produto análogo à DL-metionina, que é derivado da metionina, sendo um
subtipo deste. Aliás, na NCM a metionina tem o código 2930.40, enquanto a
DL-Metionina tem o código 2930.40.10. Ademais, não há nos autos nenhuma
prova produzida pela interessada que demonstre que o produto glosado é um
produto diferente da metionina. Por fim, registre que também não há nos autos
qualquer nota fiscal ou prova contábil que demonstre que o produto tenha sido
tributado na saída do fornecedor. Enfim, por falta de provas, não é possível
reverter a glosa realizada em relação à metionina.”(g.n.)

Com a devida vênia, entendo que tal interpretação não é sequer lógica,
quanto mais aceitável do ponto de vista jurídico. Isto porque,
considerando que o Decreto n° 6.426/2008 é norma que reduz à zero a
tributação de PIS/COFINS sobre certos produtos, a interpretação sobre
seu escopo deve ser restritiva e literal, conforme dispõe o art. 111 do
CTN. Assim, não poderá o contribuinte buscar isentar-se do recolhimento
dos referidos tributos com base em interpretação por analogia e, da
mesma forma, a fiscalização negar crédito sob este mesmo argumento.
Dito isso, considerando que existem provas no autos de que o insumo
adquirido pela recorrente da empresa Novus não resta indicado nos
Anexos do Decreto, deve-se reverte a glosa sobre os mesmos. Todavia,
considerando que não são trazidas provas equivalentes sobre o insumo
adquirido da Cooperativa Regional Alfa, as glosas sobre a mentionina
deste forneceder devem ser mantidas.
Com relação aos demais insumos glosados, alega que
“independentemente da circunstância de os fornecedores dos produtos
químicos em tela terem ou não sido tributados pela contribuição, naquilo
que tange aos rendimentos derivados da comercialização da metionina,
da lisina e da colina líquidas, certo é que a análise da legitimidade dos
créditos em discussão passa, exclusivamente, pela verificação da
pertinência destas mercadorias ao conceito legal de insumo.”
Ora, entendo que tal raciocínio não pode prosperar, visto que vai contra o
que resta expressamente determinado na Lei 10.833/2003:
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.

Diante disso, e considerando que não foram juntadas as autos quaisquer
provas que demonstrem que os referidos insumos foram devidamente
tributados pelas contribuições, deve-se concluir pela manutenção da
glosa.

2.3 Créditos presumidos de atividade agroindustrial

Por fim, a recorrente pleiteia a revisão da decisão de piso no que
concerne os créditos presumidos sob o amparo do art. 8o da Lei n.
10.925/2004, que foram parcialmente homologados pela fiscalização.
A recorrente defende que houve equívoco da fiscalização na glosa, visto
que aplicou percentual de 50% aos créditos referentes às aquisições de
soja in natura, farelo de soja, óleo de soja degomado e óleo de soja
desativada; e de 35% à aquisição de frango vivo, milho e lenha, além de
ter incluído no crédito presumido o transporte de alguns desses insumos,
quando é sabido que a regra se aplica tão somente aos insumos.
Alega que, de acordo com a Lei no 10.925/2004, alterada pela Lei no
12.865/2013, é autorizado às pessoas jurídicas que comercializam
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação
humana ou animal, classificadas em determinados códigos NCM
especificados na TIPI, a apuração de crédito presumido das contribuições
ao PIS/PASEP e à COFINS sobre os insumos adquiridos de pessoa física
e pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária e de cooperativa de
produção agropecuária.
E neste diapasão, entende que a fiscalização e a DRJ equivocadamente
concluíram que a regra a ser aplicada ao caso da recorrente seria aquela
contida no texto então vigente do inciso III do §3o do artigo 8o da Lei no
10.925/04 de acordo com cada insumo adquirido, ao invés de considerar
a o processo produtivo (origem animal) a que tais insumos seriam
destinados – o que implicaria na aplicação da regra do inciso I, cujo
percentual é de 60%, ao invés de 35% ou 50%.
Desde a época em que foram preferidos o despacho decisório e o acórdão
da DRJ, o assunto em tela foi alvo de grandes debates e ajustes
normativos de forma a esclarecer a questão, resultando na inclusão do
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

§10 ao art. 8o com vistas a guiar a correta interpretação do percentual a
ser aplicável, senão vejamos:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agropecuárias.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de
dezembro de 2002 (1,65%), e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (7,6%), para a
soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 (1,65%), e 10.833, de 29 de dezembro de
2003 (7,6%), para os demais produtos.
[...]
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)(g.n.)

Assim, considerando a devida aplicação – ainda que retroativa – do §10
art. 8o da Lei no 10.925/2004 ao caso em análise e sendo a sua disposição
no sentido de esclarecer que “o direito ao crédito na alíquota de 60%
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

(sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos”
referidos pelo do §3o do mesmo artigo, resta claro que a recorrente agiu
dentro da legalidade.
Neste sentido, cabe destacar a existência de precedente unânime da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que confirma a possibilidade de
creditamento sobre animais vivos utilizados como insumo da produção
de produtos de origem animal para consumo humano, a saber:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/01/2007 a 31/10/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2a 4, 16,e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito
presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação
tributada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa,osinsumosdaindústriaalimentíciaqueprocessemprodutosde origem
animal classificados nos Capítulos 2a 4, 16,e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito
presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação
tributada.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.(grifo nosso)
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.568 no Processo n. 11060.722348/2011-24. Rel.
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas. 3a Turma. DJ 16/08/2017)

Por fim, deve-se destacar a existência de entendimento sumulado sobre a
questão neste Conselho, conforme indica o texto da Súmula CARF n.
157, o que afasta qualquer eventual dúvida remanescente sobre o tema:

Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Assim, restando comprovado que a mercadoria produzida pela recorrente
se enquadra nas hipóteses do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004
por ser produto de origem animal industrializado com classificação
prevista no referido dispositivo, entendo que a mesma faz jus à utilização
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720014/2011-36

da alíquota de 60% para apuração do crédito, de forma que a glosa deve
ser revista.
Da mesma forma, deve-se concordar com a recorrente que o tratamento
dispensado aos fretes de insumos apurados por meio do crédito
presumido foi equivocado, visto que não há possibilidade de apuração
por meio da regra do 8o da Lei n. 10.925/2004. Assim, verificado que o
frete dos insumos foi suportado pela adquirente, forçoso concluir que a
recorrente faz jus ao credito sobre os fretes de insumos adquiridos nos
termos das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por
dar-lhe parcial provimento para reverter a glosa de crédito referente a
metionina líquida adquirida da fornecedora Novus; reconhecer o crédito
presumido sob o percentual de 60% para a aquisição dos insumos soja in
natura, farelo de soja, óleo de soja degomado, óleo de soja desativada,
frango vivo, milho e lenha; e o crédito básico sobre os fretes de aquisição
de tais insumos entre o fornecedor e o estabelecimento da empresa.

É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter a glosa de crédito referente a metionina líquida adquirida da fornecedora
Novus; reconhecer crédito presumido no percentual de 60% para a aquisição dos insumos soja in
natura, farelo de soja, óleo de soja degomado, óleo de soja desativada, frango vivo, milho e
lenha; reconhecer crédito básico sobre fretes de aquisição de tais insumos.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital